Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO DESTREZA. TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRE PENA. CRITÉRIO NORTEADOR DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se a qualificadora da destreza, prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal, a utilização pelo acusado de especial habilidade para o cometimento do furto, de forma que a vítima não seja capaz de notar a subtração dos bens durante a prática delitiva.
2. Comprovado o cometimento do crime mediante destreza, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui a confissão do acusado, depoimento da vítima e de testemunha, além das imagens da câmera de segurança do momento delitivo), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
5. O reconhecimento da multirreincidência faz jus a maior censura, devendo haver a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 4.1 Admite-se a compensação parcial da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza acréscimo de 1/12 da pena-base. Precedentes.
6. Em que pese a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial semiaberto.
7. Apelação conhecida e desprovida.